Tribunal: TJPA
Processo: 0809121-92.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0809121-92.2024.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: VILMA RAMOS BEZERRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0809121-92.2024.8.14.0040
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
RECORRIDO: VILMA RAMOS BEZERRA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE DO CONTRATO POR AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. FGTS DEVIDO. LIMITAÇÃO AO PERÍODO EFETIVAMENTE LABORADO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELA EC 113/2021. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Parauapebas contra sentença da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal de Parauapebas que, nos autos de Ação de Cobrança de Verbas Trabalhistas de FGTS ajuizada por Vilma Ramos Bezerra, declarou a nulidade do contrato administrativo celebrado sem prévia aprovação em concurso público e condenou o ente público ao pagamento do FGTS referente ao período efetivamente laborado (dezembro de 2021 a março de 2023), com atualização monetária e juros nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021, além de honorários advocatícios, afastando condenação em custas processuais em razão de isenção legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devido o FGTS à servidora temporária cujo contrato foi declarado nulo por ausência de concurso público, independentemente do regime jurídico adotado pela Administração; (ii) estabelecer o período e o índice de correção monetária aplicáveis ao valor devido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 596.478/RR (Repercussão Geral), firma entendimento de que é devido o depósito do FGTS ao trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de concurso público, desde que tenha recebido salários no período, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

O direito ao FGTS estende-se aos contratos temporários firmados sob o regime estatutário, nos moldes do art. 37, IX, da Constituição Federal, quando reconhecida a nulidade do vínculo por inobservância dos requisitos constitucionais, conforme reiterados precedentes do STF (RE 830.962 AgR e RE 895.070 AgR).

A limitação temporal da condenação deve observar o efetivo período de prestação dos serviços, conforme comprovado nos autos (dezembro de 2021 a março de 2023), não havendo erro material a ser sanado.

A atualização dos valores devidos a título de FGTS, nos casos em que não houve depósito pelo ente público, deve observar a sistemática prevista na EC 113/2021, afastada a aplicação da Taxa Referencial (TR), nos termos do entendimento consolidado do STF e STJ.

A sentença observa a ordem constitucional, a legislação de regência e a jurisprudência das Cortes Superiores, inexistindo afronta aos limites do pedido ou ao devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O depósito do FGTS é devido ao servidor temporário cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de concurso público, independentemente do regime jurídico adotado, desde que haja percepção de salários pelo serviço prestado.

A apuração do valor devido deve limitar-se ao período efetivamente laborado.

A atualização monetária do FGTS, na ausência de depósitos pelo ente público, deve observar o disposto na EC 113/2021, afastada a aplicação da TR.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, 37, II, IX, §2º; Lei nº 8.036/90, art. 19-A; CPC/2015, arts. 85, §4º, II, 487, I e 1.026, §2º; EC nº 113/2021; Lei Estadual nº 8.328/2015.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 596.478/RR (RG), Rel. Min. Ellen Gracie/Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 13.06.2012; STF, RE 830.962 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, j. 11.11.2014; STF, RE 895.070 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 04.08.2015; STJ, AgRg no Resp 1.524.333/SC; STJ, AgRg no Resp 1.485.297/SC.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1° Turma de Direito Público, com início em 11/08/2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora EZILDA PASTANA MULTRAN.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Parauapebas contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, que nos autos da Ação de Cobrança de Verbas Trabalhistas de FGTS, ajuizada por Vilma Ramos Bezerra, julgou procedente o pedido da autora.

Historiando os fatos, Vilma Ramos Bezerra ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que laborou para o Município de Parauapebas mediante contratação por prazo determinado, exercendo a função de enfermeira, sem prévia aprovação em concurso público, no período compreendido entre dezembro de 2021 e março de 2023.

Sustentou que, durante o referido vínculo, não foram efetuados depósitos a título de FGTS, postulando a declaração de nulidade do contrato e a condenação do ente público ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) relativo ao período laborado, acrescido de juros e correção monetária, bem como honorários advocatícios. Juntou à inicial os documentos pertinentes para comprovar o alegado.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Posto isto, com base no inciso I, artigo 487 do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado, razão pela qual declaro a nulidade do contrato administrativo e CONDENO o Município de Parauapebas a pagar ao autor os últimos 05 (cinco) anos devidos a título de FGTS, contados do ajuizamento da ação a serem apurados em liquidação.
Correção monetária e juros de mora nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.
Deixo de condenar a parte ré nas custas processuais, ante a isenção constante na Lei Estadual 8.328/2015.
CONDENO a ré nos honorários de sucumbência, cujo valor será fixado na fase de liquidação de sentença (art. 85, §4º, II do CPC).
Sentença sujeita ao reexame necessário, eis que se trata de sentença ilíquida (Súmula 490 do STJ).
Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição.”

Inconformado com a sentença, o Município de Parauapebas interpôs recurso de apelação.

Inicialmente, o ente municipal suscitou a existência de erro material na sentença, asseverando que a condenação ao pagamento de FGTS referente aos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação estaria em dissonância com o período efetivamente laborado pela autora, qual seja, de dezembro de 2021 a março de 2023, conforme comprovado pelos documentos juntados aos autos. Pleiteou, assim, a correção da sentença para que eventual condenação se restrinja ao referido intervalo temporal.

No mérito, o apelante defendeu a legalidade do contrato temporário celebrado com a autora, destacando que a contratação atendeu à necessidade temporária e ao excepcional interesse público, em consonância com o art. 37, IX, da Constituição Federal e Lei Municipal nº 4.249/2002. Alegou que o vínculo estabelecido foi regido por regime estatutário-administrativo, e não celetista, sendo inaplicáveis as verbas trabalhistas decorrentes da CLT, notadamente o FGTS, pois a legislação municipal expressamente disciplina que tais contratos se submetem ao regime estatutário.

Sustentou, ainda, a impossibilidade jurídica do pedido da autora, ante a inexistência de previsão legal para o pagamento do FGTS a servidores contratados temporariamente sob regime estatutário, citando, para tanto, precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Ressaltou que todas as verbas de natureza remuneratória foram regularmente quitadas quando do término do contrato, inexistindo pendências de qualquer natureza.

Ademais, o apelante pugnou pela aplicação da taxa referencial (TR) como índice de correção monetária dos valores eventualmente devidos a título de FGTS, conforme entendimento fixado no Recurso Especial nº 1.614.874/SC. Por fim, requereu a isenção do pagamento de custas processuais, em razão de previsão legal, e a condenação da autora em honorários de sucumbência e demais ônus processuais, caso o recurso seja provido.

Em contrarrazões, Vilma Ramos Bezerra defendeu, refutou as alegações do Município, enfatizando que exerceu, de fato, a função de enfermeira, e não de professora, como sustentado pelo recorrente. Aduziu que a contratação, conquanto fundamentada no art. 37, IX, da Constituição Federal, não observou os requisitos constitucionais da necessidade temporária e do excepcional interesse público, tampouco restou comprovado qualquer motivo emergencial que justificasse a dispensa de concurso público.

Aduziu, também, a nulidade do vínculo contratual, em razão do descumprimento do art. 37, II, da Constituição Federal, o que enseja, conforme sedimentado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 596.478 e RE 705.140), o direito ao recebimento do FGTS relativamente ao período laborado. Ressaltou que a natureza jurídica administrativa do contrato não afasta o direito aos depósitos fundiários nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, desde que reconhecida a nulidade do vínculo por ausência de concurso público e mantido o direito ao salário. Pleiteou, portanto, a manutenção integral da sentença.

Os autos foram remetidos ao Ministério Público, que, em parecer, manifestou-se pelo conhecimento do recurso, uma vez preenchidos os requisitos de admissibilidade, e, no mérito, opinou pelo desprovimento da apelação, destacando o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal quanto à aplicação do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, garantindo o direito ao FGTS para o trabalhador cujo contrato administrativo tenha sido declarado nulo por ausência de concurso público, desde que tenha auferido salários no período.

Ressaltou, ainda, a inaplicabilidade da TR como índice de correção monetária aos casos em que o ente público não realizou os depósitos fundiários, devendo incidir a atualização prevista na Emenda Constitucional nº 113/2021.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que declarou a nulidade do contrato administrativo firmado entre VILMA RAMOS BEZERRA e o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, condenando o ente público ao pagamento de FGTS referente ao período trabalhado pela autora, com atualização monetária e juros nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021, além de honorários de sucumbência, afastando a condenação em custas pela isenção legal, e submetendo a decisão ao reexame necessário por se tratar de sentença ilíquida.

O tema em questão foi alvo de muitas controvérsias ao longo dos anos, seja quanto à constitucionalidade das contratações, seja no que concerne ao órgão do Poder Judiciário que seria competente para apreciar as demandas dessa natureza (se a justiça comum ou a especializada) ou, ainda, quanto aos direitos desses servidores perante a Administração Pública, diante da relação jurídico-administrativa que fora firmada.

Hodiernamente, tais discussões já se encontram, em sua grande maioria, superadas, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal já manifestou sua posição sobre o assunto, conforme se depreende da decisão no Recurso Extraordinário nº 596.478/RR, cuja ementa reproduzo,
in verbis
:

“Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2.
Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.
3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento”.

(STF, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE. Relator (a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 13/06/2012, Tribunal Pleno. REPERCURSÃO GERAL. Div. 28.02.2013. P. 01/03/2013. Trânsito em julgado 09.03.2015).

Ademais, sem maiores digressões sobre das diferenças doutrinárias e legais entre

empregados e servidores públicos remanesceu a discussão acerca dos efeitos das referidas decisões, agora com efeitos de Repercussão Geral (STF) e Recurso Repetitivo (STJ) em relação àqueles que exerceram cargos em violação à regra do concurso público, e aqui tem-se um universo de múltiplos cargos tanto de nível médio quanto superior.

Em relação ao contrato “temporário” transmudado em indeterminado pelas prorrogações sucessivas, o STJ até outubro/2014 apresentava julgados pela aplicabilidade do RE 596.478 (STJ, AgRg 1.452.468/SC; STJ, EDcl no AgRg no Resp 1.440.935, dentre outros) aos servidores nesta situação, passando no ano de 2015 a refluir este entendimento (STJ, AgRg do Resp 1.524333/SC; AgRg do Resp 1485297, AgRg do Resp 1470142; AgRg do Resp 14622288, dentre outros).

A discussão então passou, sob a pecha de impossibilidade de transmudação de regime de Estatutário para Celetista o pagamento de FGTS ao “servidor” que teve seu contrato declarado nulo, com fundamento no AgRg na Reclamação n. 4824-1, AgRg na Reclamação n. 7.157, AgRg nos Embargos de Declaração no Conflito de Competência n. 7.836, sem a observância de que os referidos julgados tratam da Competência para julgamento das ações de cobrança de verbas trabalhistas entre Administração e ex-servidor, a partir do julgamento da ADI 3395/DF que fixou a Competência da Justiça Comum, ou seja: não houve o enfrentamento do mérito, se devidas ou não as verbas e sim, só a fixação da respectiva competência:

AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. ADI nº 3.395/DF-MC. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS SUSCEPTÍVEIS DE MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É competente a Justiça comum para processar e julgar ações para dirimir conflitos entre o Poder Público e seus agentes, independentemente da existência de vício na origem desse vínculo, dada a prevalência de sua natureza jurídico-administrativa. 2.
Prorrogação do prazo de vigência do contrato temporário não altera a natureza jurídica de cunho administrativo que se estabelece originalmente.
3. Agravo regimental não provido. (Rcl 7157 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 17/02/2010, DJe-050 DIVULG 18-03-2010 PUBLIC 19-03-2010 EMENT VOL-02394-01 PP-00094 RTJ VOL-00213- PP-00496 RT v. 99, n. 897, 2010, p. 117-121 LEXSTF v. 32, n. 376, 2010, p. 151-158 REVJMG v. 61, n. 192, 2010, p. 378-381) (Grifo nosso)

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO, JUSTIÇA FEDERAL E JUSTIÇA ESTADUAL. PEDIDO DE TRANSFORMAÇÃO DE VÍNCULO ESTATUTÁRIO EM VÍNCULO CELETISTA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DE FUNDAÇÃO PÚBLICA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. Segundo a jurisprudência do STF, não compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as causas fundadas em relação de trabalho com a Administração Pública, inclusive as derivadas de contrato temporário fundado no art. 37, IX, da CF e em legislação local,
ainda que a contratação seja irregular em face da ausência de prévio concurso público ou da prorrogação indevida do vínculo.
2. Agravo regimental desprovido. (CC 7836 ED-AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-036 DIVULG 20-02-2014 PUBLIC 21-02-2014) (Grifo nosso)

EMENTA Agravo regimental. Contrato temporário. Competência. Regime jurídico administrativo. Agravo regimental não provido. 1. Competência da Justiça comum para processar e julgar as causas envolvendo o Poder Público e os servidores a ele vinculados por relação jurídico-administrativa.
2. Prorrogação do prazo de vigência do contrato temporário não altera a natureza jurídica de cunho administrativo que se estabelece originalmente
. 3. Agravo regimental desprovido. (Rcl 4824 AgR, Relator(a): Min. MENEZES DIREITO, Tribunal Pleno, julgado em 02/04/2009, DJe-079 DIVULG 29-04-2009 PUBLIC 30-04-2009 EMENT VOL-02358-02 PP-00232 RT v. 98, n. 886, 2009, p. 128-130) (Grifo nosso)

Ocorre, que tão somente com o julgamento dos AgRg no Recurso Extraordinário n. 830.962 e AgRg 895.070 assentou-se perante o Supremo Tribunal Federal o entendimento quanto à extensão dos direitos sociais previstos no art. 7° da Constituição Federal a servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da CF, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux e do Ministro Dias Toffoli, o mesmo julgador do RE 596.478/RR, que assentou a Repercussão Geral sobre a matéria, com destaque a decisão de provimento do recurso de ex-servidor, exarada monocraticamente:

1ª TURMA STF

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. RE 596.478-RG. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. JULGAMENTO DE MÉRITO. 1.
O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS é devido aos servidores temporários, nas hipóteses em há declaração de nulidade do contrato firmado com a Administração Pública, consoante decidido pelo Plenário do STF, na análise do RE 596.478-RG, Rel. para o acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 1/3/2013.
2. In casu, o acórdão recorrido assentou: “REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - PRAZO SUPERIOR AO ADMITIDO NA LEGISLAÇÃO PERTINENTE - NULIDADE DO ATO - FGTS - DIREITO AO RECOLHIMENTO - PRECEDENTE DO STF.” 3. Agravo regimental DESPROVIDO. (RE 830962 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 11/11/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 24-11-2014 PUBLIC 25-11-2014) (Grifo nosso)

2ª TURMA STF

Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contratação temporária. Prorrogações sucessivas. Direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 596.478/RR-RG, Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, concluiu que, “mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”. 2.
Essa orientação se aplica também aos contratos temporários declarados nulos, consoante entendimento de ambas as Turmas. 3. A jurisprudência da Corte é no sentido de que é devida a extensão dos diretos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal a servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da referida Carta da República, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado. 4. Agravo regimental não provido.
(RE 895070 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-175 DIVULG 04-09-2015 PUBLIC 08-09-2015) (Grifo nosso)

Desta feita, não há
distinguishing
(elemento diferenciador) a ser observado, permanecendo a máxima de que “onde há a mesma razão, há o mesmo direito”, sendo, outrossim, necessária como cumprimento do §2° do art. 37 da Constituição Federal, a Responsabilização da Administração que promoveu a contratação sem observância dos ditames legais,

Portanto, patente o direito da parte autora de perceber os valores relativos ao FGTS, não cabendo a insurgência do Ente Municipal neste capítulo.

Quanto à limitação temporal do período devido, a sentença já delimita que os valores do FGTS devem ser apurados conforme o efetivo tempo de serviço, isto é, de dezembro de 2021 a março de 2023, não havendo que se falar em condenação superior ao período comprovado de prestação laboral. Não há, portanto, erro material a ser sanado, pois a liquidação restringir-se-á ao intervalo demonstrado nos autos.

Em relação ao índice de correção monetária, o entendimento do STF e do STJ orienta que, em casos de ausência de depósitos fundiários pelo ente público, não se aplica a TR, devendo incidir a sistemática prevista na EC 113/2021 para fins de atualização dos valores devidos.

A sentença, portanto, encontra-se alinhada com a ordem constitucional, com a legislação de regência e com a jurisprudência consolidada das Cortes Superiores, além de ter observado todos os limites do pedido e o devido processo legal.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 20/08/2025